Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. METÁSTASE. ABEMACICLIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. USO DOMICILIAR. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de pretensão cujo objetivo consiste em compelir a ré a custear a aquisição do medicamento "Verzenios" (princípio ativo "Abemaciclibe") para o tratamento de câncer de mama, com quadro metastático ósseo em coluna torácica e calota craniana.

2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.

3. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos privados de assistência à saúde, autoriza a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Ressalva, no entanto, a possibilidade de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se enquadra o fármaco pleiteado pela autora. 3.1. Nesse mesmo sentido a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 428/2017, por meio da qual permitiu a exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, mas excepcionou expressamente os medicamentos antineoplásicos orais.

4. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso do medicamento indicado pelo médico é a derradeira alternativa de tratamento ao paciente.

5. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente. 5.1 No caso em exame, ademais, o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde da autora.

6. Recursos conhecido e desprovido.